Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712473-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FREDERICO ARAUJO DA ROCHA, CATARINE FROTA MELO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE FREDERICO ARAÚJO DA ROCHA e sua esposa CATARINE FROTA MELO tendo por objeto a r. decisão (ID 16129687 - Pág. 3 ou ID 60554507 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos do processo no 0704392-12.2020.8.07.0020. O ilustre Magistrado indeferiu o pedido de partilha de bens dos agravantes nos mesmos autos da ação de alteração de regime de bens. Transcrevo a r. decisão: “Trata-se de ação de modificação de regime de bens cumulada com pedido de partilha de bens. De início, promova-se o levantamento do segredo de justiça em relação aos presentes autos, tendo em conta interpretação conjunta dos artigos 189, II e 734, §1°, do CPC, face mesmo ao fato de este último artigo prever a divulgação para a coletividade, da alteração de regime de bens. O Código Civil, em seu artigo 1.639, §2o, prevê a possibilidade de mudança do regime de casamento, ao dispor que "é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros". Registre-se, que, apesar dos precedentes jurisprudenciais juntados pelos autores, entendo que a pretensão de divisão de bens adquiridos sob o regime anterior não é compatível com o rito próprio da ação de alteração de regime de bens, tendo em vista o caráter especial do rito. O pedido de partilha de bens acarretaria, por vias transversas, em alterar o regime de bens dos autores com efeitos “ex tunc”, ou seja, efeitos retroativos, o que não é o entendimento deste Juízo em se tratando de alteração de regime de bens. Ademais, não havendo intenção de dissolver o matrimônio havido entre as partes, a partilha de bens mostra-se francamente despicienda, dada a patente possibilidade de prejuízo a eventuais terceiros (credores). Outrossim, em se tratando de modificação de regime de bens, é curial a verificação e comprovação cabal de que não haverá prejuízo a terceiros, em virtude de eventuais dívidas constituídas pelo casal. Por fim, tendo em conta o fato de um dos autores possuir débito junto ao DF, faz-se necessário o esclarecimento sobre o montante e origem do débito. Assim, emende-se a inicial para: a) Excluir todo e qualquer pedido que não seja o pertinente à mudança de regime de bens; b) juntar aos autos certidões de débitos tributários da Sec. Fazenda do DF e da Secretaria da Receita Federal e PGFN, em nome de ambos os autores; c) juntar aos autos extrato detalhado dos débitos perante o DF de ALEXANDRE FREDERICO ARAUJO DA ROCHA, tendo em conta o documento de ID 60482403; d) certidões de todos cartórios de registros públicos do DF comprovando a existência ou inexistência de imóveis em nome dos autores; e) certidões da junta comercial do DF detalhando as atividades empresariais de ambos os autores, indicando se são sócios cotistas de sociedades empresárias no âmbito do DF. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial" Inconformados, os autores recorrem alegando que a modificação de regime dotada de eficácia não retroativa (ex nunc) não constituiria óbice à partilha dos bens que se sujeitam ao regime vigente até então, pois não haveria prejuízo aos interesses dos próprios cônjuges ou de terceiros. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar, de imediato, o prosseguimento do feito com o processamento da partilha patrimonial requerida conjuntamente com a alteração de regime de bens. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos recursais. Nos termos do art. 300, do CPC, para a tutela de urgência ser concedida devem ser demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada pelo órgão colegiado, em análise perfunctória, considero que restou evidenciada nos autos a probabilidade do direito dos agravantes. Em concreto, os recorrentes, cônjuges, requerem, em consenso, a alteração do regime de bens no casamento de comunhão parcial para o de separação total além de partilha de bens no mesmo processo. Alegam que ambos são empresários e que o cônjuge varão, em data anterior ao matrimônio, teria acumulado débito fiscal milionário, o que tem impactado negativamente no avanço empresarial da esposa por experimentar perdas de oportunidades de crédito com juros menores ou incentivos governamentais bem como coloca em evidência o patrimônio construído durante a convivência matrimonial. Ressaltam não haver qualquer prejuízo ao direito de terceiros, pois o débito do marido teria sido contraído em data anterior ao matrimônio não podendo prejudicar o direito de meação da esposa. Respeitada a convicção do d. Juízo a quo, ao menos em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito foi demonstrada. Com efeito, embora, como regra, não se admita a partilha de bens na constância do casamento, havendo pedido de alteração de regime, tal qual na hipótese dos autos, a divisão do patrimônio amealhado na constância do regime anteriormente adotado pelo casal pode ser autorizada. E isso porque, sendo a decisão que defere a modificação de regime dotada de eficácia não retroativa (ex nunc), não há óbice à partilha dos bens que se sujeitam ao regime vigente até então, desde que inexista prejuízo aos interesses dos próprios cônjuges e de terceiros. Ressalto que, em caso assemelhado, no REsp no 1.533.179, o STJ permitiu a autorização da alteração do regime de bens do casamento de comunhão parcial para separação total com a concomitante partilha dos bens adquiridos na constância do regime anterior, resguardados os interesses de terceiros. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão: "Desde que a alteração não acarrete prejuízo para terceiros ou para os próprios cônjuges, repise-se, não há restrição legal à partilha concomitante dos bens, o que não seria de se admitir se a hipótese fosse inversa, ou seja, se o novo regime adotado viesse a estipular uma comunicação menos restrita de bens em relação ao pacto anterior, como exemplo, se a mudança fosse do regime de separação total para comunhão parcial. A meu sentir, na hipótese, a negativa de individualização do patrimônio do casal, por meio da partilha, se contrapõe à própria autorização de mudança do regime de bens da comunhão parcial para a separação total, daí que não seria razoável impor aos requerentes a dissolução da sociedade conjugal, assim como expôs o acórdão recorrido, como única forma de se obter esse intento, sob pena de induzi-los, inclusive, à eventual prática de conduta fraudulenta. Aliás, a separação dos bens com a consequente individualização do patrimônio do casal é medida consentânea com o próprio regime da separação total por eles voluntariamente adotado, uma vez que, em consonância com o art. 1.687 do Código vigente, "estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real” (REsp 1533179/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 23/09/2015). A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, verifico que existe a probabilidade de assistir razão aos agravantes. Por outro lado, evidenciado também o risco ao resultado útil do processo, uma vez que os agravantes têm um prazo de quinze dias para excluir da petição inicial o pedido de mudança de regime de bens, sob pena de indeferimento da inicial. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal somente para impedir a extinção do processo até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Como não há parte adversa, desnecessário contraditório neste agravo. Após a comunicação da presente decisão ao ilustre Juízo a quo e independentemente do transcurso do prazo recursal, façam os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator